Tribunal: TCU
Processo: 003.488/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.488/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia de Melo Weyll (XXX.761.742-XX); Ione de Jesus Goncalves de Lira (XXX.149.412-XX); Ivaina Pinto Correa (XXX.593.662-XX); Izabelle de Lira Rebelo (XXX.604.402-XX); Luzia Gomes de Souza (XXX.397.662-XX); Maria Helena Costa Nascimento (XXX.324.542-XX); Maria Tereza Vieira de Jesus (XXX.259.702-XX); Maria da Paz Moreira Lopes (XXX.185.502-XX); Maria da Piedade Sousa Silva (XXX.902.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.